Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-26.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019418-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), JOSE GONCALVES CORREA - CPF: 045.343.959-49 (AGRAVANTE), VALDETE MARIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 238.247.781-49 (AGRAVADO), EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS - CPF: 689.173.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – TERMO INICIAL DE EXIGIBILIDADE – CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO. “O art. 13, § 2º, da Lei n.º 5.478/68 é de clareza meridiana, ao determinar que ‘em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”. (STJ – Quarta Turma - REsp 660.731/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 08/06/2010 0 DJe 15/06/2010)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019418-26.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ GONÇALVES CORRÊA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Execução de Título Judicial
” (Número Único

1023133-55.2017.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por VALDETE MARIA TEIXEIRA DA SILVA, entre outras deliberações, rejeitou a objeção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante, pois, segundo entendeu o magistrado, os alimentos provisórios são devidos desde a data em que foram fixados, e não somente a partir da citação, ante a “
natureza de tutela de urgência, que, como tal, precisa ter vigência de imediato, não podendo aguardar a citação
” (cf. Id. nº 57568966).

O agravante sustenta que os alimentos provisórios só são exigíveis a partir da citação, sendo o que se extrai da literalidade do disposto no art. 13, §2º, da Lei nº 5.478/68, além de ser a única interpretação congruente à lógica jurídica, afinal, “(nin
guém)
pode ser obrigado a fazer algo ou deixar de fazê-lo, sem tomar conhecimento do processo, sem ser citado
”, e, nesse sentido, afirma que posição do magistrado contrasta com a orientação do STJ, este que “
tem firme jurisprudência reconhecendo que o marco inicial, seja no caso de cobrança, majoração e/ou exoneração, é da data da citação
”, razão pela qual p
ede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja assentado que “
os alimentos provisórios são devidos a partir da citação e/ou da decisão do eg. Tribunal, quando efetivamente
(...)
tomou ciência da obrigação
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 57568965).

A decisão vinculada ao Id. nº 58044012, proferida em 21.09.2020, admitiu a interposição do recurso e deferiu o efeito suspensivo à interposição.

Intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 62655991).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ação de alimentos é normatizada pela Lei nº 5.478/1968, que em seu art. 4º prevê que ao
“
despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita
”.

No caso, o julgador entendeu que a obrigação alimentar é exigível desde o momento da fixação liminar sob os seguintes fundamentos:

“A celeuma principal debatida nos autos, que requer um estudo mais acentuado, gira em torno do termo inicial de exigibilidade da verba alimentar fixada provisoriamente; se a partir da fixação ou se a partir da citação do alimentante nos autos onde a obrigação foi instituída.

Há nos Tribunais inferiores, e na doutrina, um forte entendimento de que são devidos a partir da citação, em razão do disposto no art. 13, §2º, da Lei n. 5.478/68, que diz: “Em qualquercaso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”.

Evidentemente que seria muito mais fácil apegar-me ao entendimento de que somente são devidos a partir da citação, mas, com o devido respeito aos contrários, particularmente entendo que os alimentos provisórios fixados na inicial de alimentos são devidos a partir da fixação, não podendo aguardar a citação do alimentante.

Vê-se que no parágrafo primeiro do citado art. 13 consta: (...). Ou seja, nas ações revisionais, tem lógica a vigência a partir da citação, considerando que é uma situação posterior àquela inicial onde os alimentos já foram fixados, liminarmente, por imposição legal, com a finalidade de suprir as imediatas necessidades do alimentado. No caso de revisão daqueles alimentos, para qualquer das partes, a citação será o marco da mudança.

(...)

É certo que no caso em exame, o devedor não se esquivou de ser citado, mas isso não serve de justificativa para alterar a interpretação, a finalidade da norma, aliás, quem milita na área de família, há algum tempo, bem se lembra do antigo teor da Súmula 309 do STJ, que dizia que o débito alimentar que permite a decretação da prisão civil do devedor, compreendia as três prestações imediatamente anteriores à citação do devedor, mais as que se vencessem no curso do processo.

Na época a redação teve muitas críticas, sendo que uma delas era justamente no sentido deque propiciava ao devedor ocultar-se para não ser citado, e com isso ir diminuindo ou postergando o tempo do débito alimentar sujeito à prisão. E uma das vozes mais enfáticas foia da então Desembargadora Maria Berenice Dias. E essa reação da doutrina levou o STJ a reformular, ainda no ano de 2006, a redação da súmula, que até hoje permanece em vigor: ‘Súmula 309 do STJ: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’.

Assim, o mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso (...) (é o de que) são devidos os alimentos provisórios (...) desde a data em que foram fixados pelo juiz, e não somente a partir da citação, que pode não ocorrer de imediato ou até demorar a acontecer.

E, se realmente nos atentarmos a uma interpretação sistemática, concluiremos que não faz sentido os alimentos serem devidos somente a partir da citação, e não da data em que foram fixados.

Vejamos:

Em primeiro lugar, não se pode negar que a decisão em que o juiz fixa alimentos provisórios já ao despachar a inicial tem natureza de tutela de urgência, e, como tal, precisa ter vigência de imediato, não podendo aguardar a citação.

(...)

Então, com sobejadas razões, os alimentos provisórios devem ter sua exigibilidade imediata à fixação, visto que, mais do que nas situações anteriores, são imprescindíveis para a preservação da própria vida, erigida em nível constitucional como princípio inviolável. Não fosse assim, haveria uma ilógica inversão de valores dos bens juridicamente tutelados pelo Estado.

(...)

Forte nesses argumentos, reafirmo meu entendimento no sentido de que os alimentos são devidos a partir da fixação, que ocorreu no dia 19.05.2017, e não a partir da citação da parte obrigada a prestá-los
(cf. Id. nº 57568966).

O art. 240 do CPC estabelece que a “
citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”-
(destaquei).

E para que dúvida não reste, o §2º do art. 13 da Lei nº 5.478/68 dispõe que

em
“
qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação
”.

Se é a citação que constitui em mora o devedor, então, é a partir desse ato que
os alimentos provisórios arbitrados no início do processo serão exigíveis, porquanto, constituído em mora o devedor.

Esse é o posicionamento vigente no eg. STJ, que consolidou o
entendimento no
sentido de que o termo inicial para o cumprimento da obrigação alimentar deve corresponder à data da citação, mesmo na hipótese dos alimentos provisórios serem fixados em despacho anterior, como, por exemplo, infere-se da Súmula nº 277 que estabelece que, “
julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação
”.

A propósito:

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NATUREZA NÃO-RESSARCITÓRIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.

EXIGIBILIDADE DESDE A CITAÇÃO. 1. O art. 13, § 2º, da Lei n.º 5.478/68 é de clareza meridiana, ao determinar que "em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação". 2. Não há razão, portanto, para que o efetivo pagamento inicie-se somente depois do decurso de 30 (trinta dias) da citação, mesmo porque a verba alimentar, como sói acontecer, é destinada à sobrevivência do alimentando, plasmada, sobretudo, no dever de cuidado à pessoa que dela necessita, não possuindo assim natureza ressarcitória.

3. Recurso especial provido. (STJ – Quarta Turma - REsp 660.731/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 08/06/2010 0 DJe 15/06/2010)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETROAÇÃO DA DECISÃO QUE REVISA O VALOR DOS ALIMENTOS À DATA DA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que revisa o valor dos alimentos, mesmo dos alimentos provisórios, retroage à data da citação. Tal entendimento não depende de quem propôs a ação. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1829844/RJ - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 16/12/2019 - DJe 19/12/2019)

Em fina sintonia, outro não é o posicionamento deste eg. Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS – FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO OU MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA R$ 200,00 – PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, DO CC - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Assim, nesta fase prefacial sopesado o binômio alimentar, prudente arbitrar-se os alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo que, pela sua natureza e termos da decisão recorrida, são devidos desde a instante da citação do requerido, ora agravante.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAI nº

1005424-62.2019.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – CITAÇÃO - TERMO INICIAL PARA EXIGIBILIDADE – EXÊGESE ARTIGO 13, §2º, LEI N. 5.478/68 – PENHORA/ARRESTO - VIA INADEQUADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 13, §2º, da Lei n.º 5.478 /68 é de clareza solar, ao determinar que ‘em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação’, sendo inadmissível a determinação de constrição de valores em fase incial do processo.” (TJMT - 3ª Câmara de Direito Privado - RAI nº 1003303-66.2016.8.11.0000, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 15/03/2017, publicado no DJE 23/03/2017)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para que fixar a citação como termo inicial dos alimentos provisórios.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020